Tribunal: TJSP
Processo: 1008136-62.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo Interno. Apelação Cível. Embargos de Declaração da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias. Embargos rejeitados. Decisão monocrática ora combatida. Decisão mantida. Agravo interno não provido.